Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-66.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E CONTENCIOSA. PEDIDOS COM RITOS DISTINTOS. CUMULAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que há narrativa no sentido de que, após partilha em ação de reconhecimento e dissolução da união estável, o autor-apelante não conseguiu promover a venda do imóvel partilhado por causa da resistência da ré-apelada, assim como não recebeu os frutos dos alugueres, por isso buscou em juízo a extinção do condomínio com a fixação de prazo para venda dos direitos sobre o imóvel e, caso não venha a ser possível extrajudicialmente, que seja realizada a alienação judicial, cumulando pedidos de natureza declaratória e condenatória, de maneira que desde o início o autor-apelante manejou pedidos de jurisdição contenciosa condizentes ao procedimento comum.
2. No presente caso, não cabe sequer discutir a possibilidade de cumulação de um pedido de jurisdição voluntária com os pedidos constitutivo, condenatórios e outro meramente declaratório, contudo, não há óbice à cumulação desde que obedecidos os requisitos do art. 327, §§ 1o a 3o, do CPC, entre os quais o processamento pelo rito comum, mesmo sem compatibilidade entre os pedidos quando formulados em ordem subsidiária ou alternativamente, conforme o art. 326 e parágrafo único, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.